Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-98.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 060.762.921-56 (APELADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET - CPF: 335.843.467-20 (APELANTE), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (APELANTE), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELANTE), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (APELANTE), PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET - CPF: 335.843.467-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, declarando nulo contrato de consórcio firmado mediante oferta de financiamento imobiliário com promessa de liberação de crédito em 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio é parte legítima para responder por vícios na contratação realizada por representante comercial; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores pagos e a configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de consórcio que se vale de representantes comerciais para venda de cotas integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocorridos na contratação, conforme parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25 do CDC.

Toda informação ou publicidade veiculada obriga o fornecedor e integra o contrato a ser celebrado (art. 30 do CDC), tornando vinculante a promessa de "liberação do crédito em 30 dias" documentada nas conversas e simulação apresentada ao consumidor.

A discrepância entre o que foi ofertado nas tratativas iniciais (financiamento com liberação em 30 dias) e o que consta no contrato formal (consórcio sujeito a sorteio ou lance) caracteriza erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil).

A rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor, decorrente de vício de consentimento e publicidade enganosa, impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem aplicação do regime da Lei nº 11.795/2008 previsto para desistência voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio responde solidariamente pelos atos de seus representantes comerciais, porquanto integra a cadeia de fornecimento do serviço prestado ao consumidor.

A oferta de consórcio como se financiamento fosse, com promessa de liberação de crédito em prazo determinado, configura publicidade enganosa e vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato e a restituição integral e imediata dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
1004111-98.2023.8.11.0041

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP X EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reserva Administradora de Consórcio Ltda co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de restituição de valores e
indenização por danos morais ajuizada por Edilson Gonçalves de Almeida Filho
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
para declarar a nulidade do contrato de consórcio nº 08235, condenar os réus
solidariamente à restituição do valor de R$ 6.260,00 com atualização pela SELIC desde o desembolso (17/09/2021), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de
custas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante
suscita
preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da negociação, não recebeu valores do apelado e foi vítima do mesmo golpe, tendo sua marca utilizada indevidamente por terceiros estelionatários. Sustenta que a situação se amolda à excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, prevista no art. 14, §3º, II do CDC, além de haver culpa exclusiva do consumidor que entregou valores em espécie sem a devida cautela.

No mérito, defende a validade do contrato e a inexistência de vício de consentimento, alegando que o apelado, pessoa maior e capaz, assinou uma proposta de adesão com termos claros que não deixavam margem para interpretação de que se tratava de financiamento. Argumenta que alegar engano por promessa verbal quando o contrato prevê expressamente as modalidades de contemplação por sorteio e lance seria beneficiar-se da própria torpeza.

Subsidiariamente, caso mantida a rescisão, pugna pela aplicação das regras da Lei nº 11.795/2008, com devolução condicionada à contemplação da cota excluída ou ao final do grupo, com os devidos descontos contratuais.

Quanto aos danos morais, sustenta sua inexistência por ausência de ato ilícito e, alternativamente, a desproporcionalidade do
quantum
fixado, requerendo sua redução.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes Pares:

A apelante
suscita
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que não participou da negociação entre o apelado e a corré A L Administradora, não recebeu valores do consumidor e foi vítima do mesmo golpe, tendo sua marca utilizada indevidamente por terceiros estelionatários.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a análise das condições da ação deve ser realizada à luz da teoria da asserção, considerando as alegações contidas na petição inicial. No caso em apreço, o autor/apelado imputa à Reserva Administradora de Consórcio Ltda a responsabilidade pelos danos sofridos na qualidade de administradora do consórcio ao qual aderiu.

O exame dos autos revela que o contrato de adesão nº 82
32
35, juntado sob o ID
353417350
, tem como parte contratante a própria apelante, figurando a empresa A L Administradora como intermediária da venda. Este documento formal, emitido em nome da Reserva Administradora de Consórcio Ltda, constitui prova inequívoca de que não se trata de mero uso indevido da marca por terceiros estelionatários sem vínculo com a administradora, como alega a recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7º e o §1º do art. 25, ambos do CDC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a administradora de consórcio que se vale de representantes comerciais para a venda de cotas integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocorridos na contratação, independentemente de ter participado diretamente da negociação ou de ter recebido os valores.

O argumento de que a apelante seria "vítima" do mesmo golpe que o apelado não se sustenta diante da existência de um contrato validamente emitido em seu nome, incorporando o consumidor a um grupo de consórcio por ela administrado. Este fato demonstra que a relação entre a apelante e a corré A L Administradora não era de vítima e estelionatário, mas de administradora e representante comercial autorizada.

Ademais, a questão atinente à efetiva responsabilidade da apelante pelos danos alegados confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais,
em que
o autor/apelado alega ter sido induzido a erro ao contratar um consórcio quando lhe foi ofertado um financiamento imobiliário com promessa de liberação do crédito em 30 dias.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição integral do valor pago e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia
está em saber se houve
vício de consentimento na celebração do contrato
, se adequada a
forma de restituição dos valores pagos
e se
configura
dos
e
adequadamente
quantifica
dos
os danos morais.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O conjunto probatório carreado aos autos é robusto e corrobora a tese autoral.

As conversas via
WhatsApp
(ID
353417355
), a simulação de crédito (ID
353416888
) e os anúncios em redes sociais (ID
353417364
) demonstram que ao autor foi ofertado um financiamento imobiliário, com promessa de liberação célere do capital em até 30 dias, e não uma cota de consórcio sujeita a sorteio ou lance para contemplação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo o autor o destinatário final do serviço prestado pelas rés, enquadrando-se estas no conceito de fornecedoras, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 30, estabelece que toda informação ou publicidade veiculada obriga o fornecedor e integra o contrato a ser celebrado. Assim, a promessa de "liberação do crédito em 30 dias", documentada nas conversas e na simulação apresentada ao consumidor, é parte constitutiva do negócio jurídico, independentemente do que venha a constar no instrumento formal posterior.

A prática comercial adotada revela-se manifestamente abusiva e desleal. Utilizou-se de publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC) para induzir o consumidor, pessoa humilde e com o sonho da casa própria, a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil).

Não prospera o argumento da apelante de que o contrato seria válido porque o apelado assinou uma proposta de adesão cujos termos seriam claros. O art. 46 do CDC determina que os contratos que não propiciem ao consumidor prévia e adequada ciência de seu conteúdo não o obrigam.

Conforme alegado pelo apelado e não especificamente contestado pela apelante, o pagamento do valor de R$ 6.260,00 teria ocorrido sem que houvesse prévia e adequada ciência dos termos contratuais. Independentemente da sequência exata dos fatos, o que se verifica pelos documentos juntados é que houve clara discrepância entre o que foi ofertado nas tratativas iniciais (financiamento com liberação em 30 dias) e o que consta no contrato formal (consórcio sujeito a sorteio ou lance).

O vício de consentimento caracterizou-se de forma inequívoca. O erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico está provado pelos documentos juntados, que demonstram que ao apelado foi ofertado um financiamento imobiliário, negócio cujo funcionamento é radicalmente distinto de um consórcio. A compatibilização entre "liberação em 30 dias" e a sistemática de sorteio/lance é absolutamente impossível, o que revela que a indução ao erro foi deliberada.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos, não merece acolhida a pretensão da apelante de que seja aplicado o regime da Lei nº 11.795/2008, com devolução condicionada à contemplação da cota excluída ou ao final do grupo, com descontos contratuais. Tal regime é aplicável à desistência voluntária do consorciado, situação diversa da rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor, decorrente de vício de consentimento e publicidade enganosa.

Quando a rescisão decorre de prática ilícita imputável ao fornecedor, a restituição deve ser integral e imediata, sem qualquer desconto, pois não é o consumidor que deu causa ao desfazimento do negócio. Aplicar ao consumidor lesado as regras do desistente voluntário seria premiar o infrator e penalizar a vítima, solução incompatível com os princípios do CDC e com a boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, estes restaram devidamente configurados. O apelado não foi vítima de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Foi ludibriado com base no sonho da casa própria, entregou economias poupadas com esforço, viu-se sem o crédito prometido e sem a restituição dos valores, situação que gerou angústia, frustração e sentimento de impotência.

A indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, considerando os critérios da razoabilidade, a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O valor é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor, sem implicar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração de práticas comerciais tão nefastas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026